Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-31.2023.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0714985-31.2023.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREIA GOMES DA SILVA APELADO: VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CREDITO LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por ANDREIA GOMES DA SILVA contra sentença da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela apelante em desfavor de VIACRED EMPRESA SIMPLES DE CRÉDITO LTDA, julgou improcedente o pedido contido na inicial (ID 56540906). Em suas razões, o apelante sustenta, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, argumenta: 1) ter sido vítima de golpe aplicado pela empresa apelada; 2) ausência de notificação prévia do devedor para pagar os valores vencidos e vincendos; 3) ter sido realizado leilão extrajudicial do imóvel por preço abaixo de mercado; 4) excesso de execução extrajudicial; 5) desproporcionalidade entre o valor do bem e o da dívida; 6) pelo reconhecimento do bem de família; 7) pela indenização por danos morais; e, 8) a relação consumerista existente entre as partes (ID 56540908). Requer o efeito suspensivo. No mérito, a reforma da sentença nos termos da peça recursal. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 56540962). À apelante, ANDREIA GOMES DA SILVA, para se manifestar quanto à preliminar de supressão de instância arguida em contrarrazões ao recurso de apelação, nos termos do art. 1.009, § 2o do Código de Processo Civil-CPC. Quanto ao pedido de efeito suspensivo, nada a prover. No caso, a apelação já conta com o efeito suspensivo do art. 1.012, caput, do CPC. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 12 de março de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator